Tribunal: STJ
Processo: 2047142-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971977 - SP (2025
/0230731-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
INTERES.
: GERDAU S/A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência
de prequestionamento, na inexistência de ofensa ao
do CPC, na
art. 1.022
ausência de demonstração da violação dos arts. 926 e 927, II, do CPC, e
na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52028032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e3647493-e9b5-4314-b85f-3ab4d218a8e0

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/10/2025
03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52028032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e3647493-e9b5-4314-b85f-3ab4d218a8e0

Documento eletrônico VDA52028032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e3647493-e9b5-4314-b85f-3ab4d218a8e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971977 - SP (2025/0230731-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
INTERES.
: GERDAU S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de prequestionamento, na inexistência de ofensa ao art. 1.022
do CPC, na ausência de demonstração da violação dos arts. 926 e 927,
II, do CPC, e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de afronta ao art. 1.022 do
CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
Documento eletrônico VDA51225494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:23
Código de Controle do Documento: a5e736bb-0a66-4913-84af-130061fde15a

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ
ao argumento de que impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51225494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:23
Código de Controle do Documento: a5e736bb-0a66-4913-84af-130061fde15a

Afirma que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento
do STJ, especialmente com o Tema 1.034 do STJ, defendendo que não há direito
adquirido de manutenção em apólice cancelada e que a migração ao novo plano
contratado pela ex-empregadora é a solução adequada.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.097-1.125, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que ratificou a determinação imposta na sentença de manutenção do
exequente no plano de saúde, sob pena de multa diária.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 1.074-1.075 que a parte ora agravante, no
agravo em recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da
decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA51225494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:23
Código de Controle do Documento: a5e736bb-0a66-4913-84af-130061fde15a

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos: a
incidência da Súmula n. 282 do STF, pois não prequestionados os arts. 30 e 31 da
Lei n. 9.656/1998; a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC; a não demonstração
da violação dos arts. 926 e 927, III, do CPC; e a aplicação Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar genericamente que o agravo
e recurso especial teria combatido todos os fundamentos da decisão denegatória e a
desenvolver teses de mérito sobre o Tema n. 1.034 do STJ, cancelamento da
apólice e ausência de direito adquirido.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA51225494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:23
Código de Controle do Documento: a5e736bb-0a66-4913-84af-130061fde15a

Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51225494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:23
Código de Controle do Documento: a5e736bb-0a66-4913-84af-130061fde15a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.977 / SP
Número Registro: 2025/0230731-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002189320238260625
10066318620158260625
20471422920248260000
2189320238260625
218932023826062510066318620158260625
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA
ADVOGADO : PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
INTERES.
: GERDAU S/A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA
ADVOGADO : PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
INTERES.
: GERDAU S/A
Documento eletrônico VDA52002419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: 164d8eea-53a2-40ae-beef-610fcf053ae4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: 164d8eea-53a2-40ae-beef-610fcf053ae4